Tribunal: STF
Processo: HC 71154
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  ROUBO.  RÉU  MENOR.  CONCURSO DE
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. MEDIDA DE SEGURANÇA: ORDEM DE
HABEAS-CORPUS CONCEDIDA "EX-OFFICIO".
          Preponderancia  das   circunstancias  agravantes   sobre  a
atenuante da menoridade relativa, na fixação da pena-base, art. 49 da
antiga Parte Especial do Código Penal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
          Ordem  de   "habeas-corpus"  concedida   "ex-officio"  para
cancelar  a medida de segurança  minima de 1 ano, imposta com base no
art.  93, III,  "a", da  antiga Parte  Geral do  Código Penal, porque
sendo  a lei nova  mais benigna, não  mais se aplica aos imputaveis a
partir da eficacia da Lei n. 7.209, de 11.07.84, a teor do que dispõe
o paragrafo único do art. 2. do Código Penal.